Tribunal: STF
Processo: RE 249499
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA:FGTS: expurgos de correção monetária: natureza
constitucional da controvérsia.
Por maioria de votos, entendeu o STF, no julgamento
plenário do RE 226.855, que a discussão sobre os índices de correção
aplicáveis nos meses de junho de 1987, maio de 1990 e fevereiro de
1991, envolvia questão de direito intertemporal, dizendo respeito,
portanto, ao art. 5º, XXXVI, da Constituição.
Há sucumbência recíproca se a pretensão dos autores vem a
ser atendida apenas em parte.